Tribunal: TJBA
Processo: 8002525-92.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002525-92.2022.8.05.0271

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s):

APELADO: SONAIDE SANTOS CARDOSO

Advogado(s):RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. LEI COMPLEMENTAL MUNICIPAL N.
016/2007
. CRITÉRIO TEMPORAL ATENDIDO.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEVER DE RESSARCIAMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002525-92.2022.8.05.0271
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e Apelada
SONAIDE SANTOS CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 20
24.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR